Tribunal: TJSP
Processo: 1131261-77.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1131261-77.2014.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante OSVALDO CRUZ, são embargados
NOVACORP ASTÚRIAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e
NOVACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
Cível
1131261-77.2014.8.26.0100/50000
Embargante: Osvaldo Cruz
Embargdos:
Novacorp
Astúrias
Empreendimentos
e
Participações Ltda e Novacorp Empreendimentos e Participações
Ltda
Voto no 3.403
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS
NOS LIMITES DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART.
1.022, INCISOS I, II E III, DO CPC – DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pelo apelante
OSVALDO
contra
o
acórdão
de
fls.
610/618,
pleiteando
“o
esclarecimento de ponto omisso e contraditório contido no v. acórdão,
tendo em vista que não há no contrato informação clara e precisa sobre
a comissão de corretagem e demais encargos, com o valor em
destaque, conforme Tema 938 dos sistemas de Recursos Repetitivos do
STJ, tudo para regular prosseguimento do feito.”
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer obscuridade no
aresto embargado, pois, todas as questões suscitadas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientemente abordadas e fundamentadas pelo Colegiado, mormente
a questão afeta à transferência da comissão de corretagem ao
compromissário comprador.
Dessa forma, uma vez que o embargante não apresentaram
situação específica condizente com os preceitos do referido artigo, na
qual se vislumbre qualquer contradição, obscuridade ou omissão no
aresto embargado, revela-se nos declaratórios a pretensão de se
rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser realizada por meio
desta estreita via recursal, registrando-se, em arremate, que a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, como
almejado por eles, somente ocorre em face de vício ou erro material
evidente o que não é o caso.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica